Tribunal: CARF
Processo: 11080.737114/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737114/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.449 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
FTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido em parte, o não reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação parcial das compensações pleiteadas, mantém-se em
parte a exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 sobre a parte não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 110-000.302, proferido pela
5a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação apresentada, repercutindo os efeitos de decisão de
primeira instância exarada no processo 10805.901626/2015-18.
Consiste de Notificação de Lançamento relativa a multa por compensação não
homologada, no valor de R$ 89.411,12 (fls. 2 a 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737114/2018-10
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

A multa aqui tratada foi aplicada em função de débito não homologado
explicitado em Despacho Decisório (DD). O valor de base de cálculo da referida multa (R$
178.822,23, conforme fl. 2, item 5 e fl. 3) é o valor devedor principal consolidado informado no
referido DD.

Em Acórdão 110-000.301, nos autos do processo 10805.901626/2015-18, houve
reconhecimento parcial de saldo negativo pleiteado, sendo deferido o montante de R$
131.846,53.

DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 17.12.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 293), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 22.12.2021 (fl. 294),
assim manejado (fls. 296/301).
Defendeu a nulidade da presente acusação fiscal por verdadeira ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, princípios norteadores do processo administrativo.
Para a Recorrente teria sido evidenciado e comprovado o mero erro na informação
da extinta DIPJ, facilmente corrigido, como de fato o foi por meio de retificação, contudo, a
Receita Federal indeferiu a compensação sem qualquer análise.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

Asseverou que a FTE teria o crédito reconhecido com a homologação da DIPJ
onde aponta o crédito que originou o saldo utilizado para a compensação, e efetuou
adequadamente a compensação, condição que nos termos do Art. 156, do CTN, enseja a extinção
do crédito tributário.
Para a Recorrente, a descrição e a fundamentação apontadas através do Despacho
Decisório e por consequente Notificação de Lançamento, não indicaram os motivos e
fundamentos que sustentam a não homologação da PER/DCOMP, bem como não respaldam na
base de comparação das obrigações fiscais da FTE, de modo a certificar que a DIPJ de 2013 foi
corrigida, restando com saldo negativo tanto para IRPJ quanto para CSLL.
E por falta de fundamentos se fez necessário a impugnação do crédito tributário
para o devido cancelamento deste, por ser medida de direito e justiça fiscal.
Os próprios artigos 9o e 11 do Decreto n° 70.235/72 determinam que a exigência
do crédito tributário será formalizada em autos de infração ou notificações de lançamento, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito, além da fundamentação legal.
Nessa medida, a conclusão que se obtém é a de que a presente acusação fiscal é
totalmente precária, na medida em que a fiscalização não objetivou os motivos e fundamentos
que deram ensejo a este Despacho Decisório, em total afronta ao disposto no artigo 142 do CTN.
Pugnou pela inconstitucionalidade da multa isolada de 50%, quanto a Não
Homologação parcial ou total dos PER/DCOMPs.
Sustentou afronta ao artigo 5o, XXXIV, “a”, da CF/88 (direito de petição).
Ao final, caso se entenda necessário, com base no artigo 18, do Decreto no
70.235/72, requereu a realização de diligência a fim de comprovar o alegado e, se for o caso, a
juntada de novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10805.901626/2015-18, ocasião em que a d. DRJ decidiu
pela manutenção da não homologação, devendo, assim, ser mantida também a exigência da
multa isolada.
DA NULIDADE
Ao contrário do defendido pela Recorrente a NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 6415/2018 - MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA (fl. 2) não deixa qualquer margem de dúvida quanto ao feito fiscal, vejamos:

Assim, em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não
merece acolhida. Vejamos.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Destarte, não há que se cogitar de nulidade da Notificação de Lançamento, ante
atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais
absoluto direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente a Notificação de Lançamento revestida das
formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o tornem ilegal, não
há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Não houve a malfadada preterição de direito de defesa, posto que a emissão do
Despacho Decisório é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode verificar a
existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a participação do
sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório
e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
E como visto linha acima, o autor do procedimento descreve, detalhadamente,
todo o procedimento.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Destarte, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de
sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes, zelando, assim, pelo
seu fiel cumprimento.
Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da constitucionalidade
ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade, presunção
esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento,
ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Acrescente-se que os princípios constitucionais têm como destinatário o legislador
e não o aplicador da norma positivada, mormente na seara tributária, na qual a atividade
administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, na forma do art. 142 e parágrafo único
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN,
tratada nas inicias deste voto.
Como dito alhures, é defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se
acerca de arguições sobre pretensa inobservância de princípios constitucionais pelo legislador,
sobretudo em razão do mandamento contido no art. 26-A e § 6o do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.449 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737114/2018-10

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Já a segunda instância de julgamento, embora não esteja vinculada aos atos
emanados da RFB, também vem reiteradamente afirmando que não tem competência para deixar
de aplicar lei ou decreto sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo que: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Corrobora com o acima exposto os ensinamentos do Ministro Ari Pargendler, do
STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 78270 - MG, por ele relatado e publicado
no DJ de 29/04/96, p.13406, o controle da constitucionalidade de lei não cabe à administração
pública:
O crédito resultante de pagamento realizado à base de lei inconstitucional só pode ser
compensado através de sentença judicial, porque à administração não compete o
controle da constitucionalidade das leis.
Sendo assim, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos
limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de determinada lei por considerá-la
contrária aos princípios constitucionais, de modo que considero prejudicado o exame nesse
aspecto, para manter integralmente a aplicação do § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.
CONCLUSÃO
De todo exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar de
nulidade e, no mérito, negando-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 331
DF CARF MF
Original